Tribunal: TJDFT
Processo: 0734741-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734741-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em respeito ao Princípio do Contraditório (art. 9o, Código de Processo Civil), dê-se vistas à parte impetrante/agravante, dada a última juntada de documentos pelo ente federativo agravado (ID Num. 45362964). Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2023 10:09:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora